Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1015471-27.2021.8.11.0000
Agravante: Whender Abreu Arce
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Whender Abreu Arce, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1027681-84.2021.8.11.0041, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença, em benefício do Agravante.
O Recorrente noticiou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, na medida que persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais que exercia.
Postulou, então, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da liminar requerida na instância de piso, notadamente, para determinar à Autarquia Agravada que
(...) restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário ao Agravante desde a data de sua cessação, assegurando o Agravante o direito de receber referido benefício até julgamento dos autos do processo no PJE 1027681-84.2021.8.11.0041 que tramita perante a 4a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, ou até a realização de perícia médica judicial indicada pelo Juízo a quo, sob pena de ter que arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, em tese, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, não obstante o Recorrente tenha apresentado um atestado médico, subscrito pelo Dr. Werner Heinz Fockink, datado de 05/05/2021 (id. 99567966, pág. 07), sugerindo o seu afastamento do trabalho, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, vê-se que o órgão previdenciário, ao realizar a perícia no segurado e, consequentemente, indeferir o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário, entendeu que o Agravante está apto para retornar às suas atividades laborais.
Assim, parece-me que o deferimento do pedido de auxílio-doença, em liminar, é precoce, uma vez que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral do Recorrente, de modo que entendo ser imprescindível a realização de perícia judicial.
Nesse sentido, aliás, veja-se a seguinte ementa jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida. (N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
Diante desse cenário, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.